Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720179-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEATRIZ ALVES EMBARGADO: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leatriz Alves contra o acórdão que negou provimento às apelações interpostas. A embargante juntou petição nos autos com requerimento de desistência recursal (id 77568525). Ante o exposto, homologo a desistência dos presentes embargos de declaração nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator